Tribunal: STM
Processo: 7000472-54.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA.

LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO

MILITAR. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA AUTOMOTIVA.

MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO

PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Consoante a doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o patrimônio, buscando

evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa,

tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta prevista no caput é "obter" a vantagem ilícita

induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo

alheio; e a figura típica só admite a forma dolosa, consistente na vontade livre e consciente de

obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo emprego do engodo.

In casu, a instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir os contratos firmados, em

especial, pela desorganização administrativa e pela ineficiência na execução dos procedimentos

de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise ampla dos autos, não se pôde

constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se aproveitado das falhas administrativas

da OM para auferir a vantagem mencionada na Exordial.

Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo, consistente na real

intenção em induzir ou manter a administração militar em erro mediante ardil ou outro meio

fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita.

O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta impositiva para

garantia de cobrança frustrada na seara administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de

sanções contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados.

A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em

prova cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces

necessários para fundamentar um decreto condenatório.

O Estado Democrático de Direito não se harmoniza com condenações imprudentes, de forma

que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção

de não culpabilidade. De certo, não se está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a

necessária comprovação de todos os elementos do crime é imprescindível para que haja o édito

condenatório.

Sentença absolutória mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000472-54.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CATIANA RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para
manter incólume a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000472-54.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADA: CATIANA RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
CONTINUIDADE DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM
ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE
PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA AUTOMOTIVA.
MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

Consoante a doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o
patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo emprego de fraude e
pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil.
O núcleo da conduta prevista no caput é "obter" a vantagem ilícita
induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio
fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite a
forma dolosa, consistente na vontade livre e consciente de obter
vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo emprego do engodo.

In casu, a instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir os
contratos firmados, em especial, pela desorganização administrativa e
pela ineficiência na execução dos procedimentos de execução e de
fiscalização, de sorte que, em uma análise ampla dos autos, não se
pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se
aproveitado das falhas administrativas da OM para auferir a vantagem
mencionada na Exordial.

Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente
delitivo, consistente na real intenção em induzir ou manter a
administração militar em erro mediante ardil ou outro meio fraudulento
para, com isso, obter vantagem ilícita.

O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado como
ferramenta impositiva para garantia de cobrança frustrada na seara
administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de sanções
contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados.

A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências,
só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, pois
presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários
para fundamentar um decreto condenatório.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

O Estado Democrático de Direito não se harmoniza com condenações
imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela
absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não
culpabilidade. De certo, não se está a fazer concessões a práticas
delituosas, porém, a necessária comprovação de todos os elementos do
crime é imprescindível para que haja o édito condenatório.

Sentença absolutória mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar, para manter incólume a Sentença absolutória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 28 de abril de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), com o intuito de reformar a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que julgou improcedente a Denúncia e absolveu a Civil CATIANA RODRIGUES da imputação da prática
do crime do art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), por 11 (onze) vezes, em continuidade delitiva,
com base no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar - CPPM - (eventos 111 e 117 da Ação Penal
Militar - APM).

A Denúncia narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 7000157- 83.2019.7.03.0203 que
CATIANA RODRIGUES obteve para a empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME,
CNPJ nº 23.587.714/0001-43, vantagem ilícita em prejuízo da administração militar,
ao emitir, no período de 23 de julho a 13 de dezembro de 2018, 11 (onze) Notas Fiscais de
venda de peças automotivas ou de prestação de serviços de manutenção para veículos
Volkswagen, linha pesada, cujos valores estavam acima da proposta vencedora ofertada
pela mencionada empresa quando participou do Pregão Eletrônico SRP nº 09/2017, cujo
órgão gerenciador era o 10º Batalhão Logístico, organização militar sediada em Alegrete-
RS, o qual foi induzido em erro, causando um prejuízo ao erário no valor de R$ 17.291,70
(dezessete mil, duzentos e noventa e um reais e setenta centavos).

A empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME tem como sócias CATIANA
RODRIGUES, a qual detém 90% do capital social da empresa, sendo sócia-administradora,
e Natalie Rodrigues Sartori, CPF nº 034.328.010-84, filha da denunciada, que integrou o
restante do capital social.

Consta dos autos que o 10º Batalhão Logístico foi o órgão gerenciador do Pregão Eletrônico
SRP nº 09/2017, o qual tinha como objeto o "registro de preços para eventual contratação

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
de serviços de manutenção de viaturas militares, reparação com fornecimento de peças e
acessórios originais ou genuínos, de qualidade reconhecida no mercado de reparação
automotiva, para aplicação em veículos fabricados por diversas empresas nacionais e
estrangeiras pertencentes a frota oficial do 10º Batalhão Logístico (10º B Log) e das
Organizações Militares (Oms) apoiadas participantes, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos".

Segundo o Termo de Referência do Edital, o critério de julgamento para definir o lance
vencedor seria o maior desconto sobre a tabela AUDATEX.

Exsurge dos autos que a empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME participou do
certame licitatório, cujo pregão foi realizado no dia 26/09/2017, tendo previamente
declarado o seguinte:

"Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus
anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos
no edital, referentes ao pregão nº 9/2017 da UASG 160354 - 10 BATALHÃO
LOGISTICO/RS.
CNPJ: 23.587.714/0001-43 - Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA- ME
Uruguaiana, 15 de setembro de 2017."

Deve-se destacar, ainda, que no dia 22/09/208, às 09h59min31s, o pregoeiro publicou o
seguinte aviso:

"Aviso:
Senhor licitante, o pregão eletrônico para o registro de preços, cujo critério dos itens
é o MAIOR DESCONTO, é disputado em percentual (5), ofertados a partir do valor de
referência informado, tanto na proposta quanto nos lances. O sistema exibirá tanto
o percentual de desconto ofertado como o valor estimado já deduzido esse
desconto. Sendo assim, o sistema classificará na ordem do maior para o menor
desconto ofertado. Por fim, conforme prevê o item 6, do Edital, para o
preenchimento correto da proposta no sistema eletrônico deverá ser inserido o valor
do desconto sobre a tabela prevista no Termo de Referência, contendo no máximo
duas casas decimais".

A empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME ofertou lances para todos os 38 (trinta e
oito) itens licitados no Pregão Eletrônico SRP nº 09/2017, sendo considerada vencedora de
quatro itens, a saber:

Gr upo

Item
Desconto
ofertado sobre a
Tabela
AUDATEX
Quantidade de
lances ofertados
pela
empresa

12
23 - Mão de obra para os
veículos da marca
VOLKSWAGEM, linha
PESADA

44%

4
24- Peças e acessórios da
marca VOLKSWAGEN,
linha PESADA

36%

5

18
35- Mão de obra para os
veículos da marca HONDA,
YAMAHA,
HARLWY e KAWASAKI

25%

2
36- Peças e acessórios da
marca HONDA, YAMAHA,
HARLWY e KAWASAKI

20%

2

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

Na disputa do item 23, por exemplo, a empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME
competiu com outras 10 (dez) empresas, tendo ofertado 4 (quatro) lances: o primeiro com
desconto de 1%, o segundo com desconto de 37%, o terceiro com 38% e o último com
desconto de 44%, o qual foi o lance vencedor. Tal fato demonstra que a empresa tinha
consciência da metodologia empregada no certame.

Assim, em breve síntese, caso fosse fornecer mão de obra ou peças para um veículo da
linha pesada da marca Volkswagen para qualquer das organizações militares participantes
do Pregão Eletrônico 09/2017, a empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME deveria
cobrar, em relação aos valores praticados na Tabela AUDATEX, 56% pelo serviço de mão
de obra e 64% pelas peças e acessórios.

Ocorre que o Laudo Pericial acostado ao Evento 26, Doc. 10-12, constatou que a empresa
Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME não observou os descontos por ela mesma
ofertados, praticando preços acima do registrado pelo Pregão Eletrônico nº 09/2017, em 11
(onze) Notas Fiscais abaixo discriminadas, o que trouxe prejuízo ao erário.

Nota de
Empenho

Nota Fiscal
Data da
Emissão
Valor cobrado a
maior em R$
Laudo
Pericial
Evento 26

2018NE800048
020.714.190
25/08/2018

R$ 7.823,93

Doc. 10, fls.
4-6
021/052.987
19/09/2018
021.331.810
10/10/2018
021.816.625
16/11/2018
2018NE800122
020.264.017
23/07/2018
R$ 1.418,67
Doc. 10, fls.
9-11

2018NE800146
201800000000198
23/07/2018

R$ 4.724,40
Doc. 11, fls.
3-10
201800000000201
06/08/2018
201800000000206
25/08/2018

2018NE800147
022.209.629
19/09/2018

R$ 5.032,59

Doc 13, fls.
3-5
021.053.689
13/12/2018
022.211.900
13/12/2018

TOTAL em R$
R$ 18.999,59

As 11 (onze) Notas Fiscais mencionadas na tabela acima totalizam a quantia de R$
140.352,90, que foram pagas pela administração militar, quando deveriam totalizar R$
121.352,31, caso a empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME tivesse aplicado o
percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX que ofertou no pregão. Um acréscimo
ilícito de 15,65% sobre o valor correto.

Tal artimanha ocasionou uma cobrança a maior no valor de R$ 18.999,59, o qual,
abatendo-se o valor cobrado a menos pela empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-
ME na Nota de Empenho 2018NE800078 (R$ 944,71) e nas Notas Fiscais
201800000000225 (R$ 701,66) e 201800000000170 (R$ 61,52), referentes a Nota de
Empenho 2018NE00146, resultou em um prejuízo final ao erário de R$ 17.291,70
(dezessete mil duzentos e noventa e um reais e setenta centavos).

Restou apurado, assim, que a denunciada CATIANA RODRIGUES, responsável legal da
empresa Natalie R. Sartori & Rodrigues LTDA-ME, em desacordo com o pactuado nos
termos do Pregão Eletrônico nº 009/2017, cobrou, de maneira livre e consciente, o valor a
maior de R$ 17.291,70 (dezessete mil, duzentos e noventa e um reais e setenta centavos)
pelas peças e mão de obra descritos em 11 (onze) Notas Fiscais, cujo destinatário era o 10º
B Log.

Imperioso salientar, que a ora denunciada é, também, sócia da empresa Catiana

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
Rodrigues e Cia Ltda., CNPJ nº 04.610.502/0001- 95, que se encontra sancionada pelo 4º
Batalhão Logístico e impossibilitada de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Município, por dois anos, a contar de 28/06/2018.

O motivo da sanção imposta à empresa Catiana Rodrigues & Cia Ltda foi registrado como:

"O FORNECEDOR DEIXOU DE REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS OBJETO DAS
NOTAS DE EMPENHO Nº: 2016NE800136, 2016NE800159 E 2016NE800326".

Importante mencionar que, entre os itens que deveriam ser fornecidos pela Catiana
Rodrigues & Cia Ltda, observa-se na Nota de Empenho 2016NE800159, emitida em
27/04/2016, que a empresa deveria aplicar desconto em relação à Tabela AUDATEX.
Transcrevemos os itens descritos na mencionada Nota de Empenho.

"PEÇA MEÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS,
ORIGINAIS OU GENUÍNAS, COM O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA OFICIAL DE PREÇOS
UTILIZADA POR CONCESSIONÁRIAS AUTRIZADAS DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS DO
FABRICANTE AGRALE OU COM O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA AUDATEX.
MARCA: UNI ITEM DO PROCESSO.: 00002 ITEM DO MATERIAL: 000096695. PEÇA
MEÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, ORIGINAIS
OU GENUÍNAS, COM O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA OFICIAL DE PREÇOS UTILIZADA
POR CONCESSIONÁRIAS AUTRIZADAS DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS DO FABRICANTE
VOLSWAGEN, LINHA PESADA OU COM O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA
AUDATEX. MARCA: UNI ITEM DO PROCESSO.: 00024 ITEM DO MATERIAL: 000096695".
(negritos nossos)

Tal fato demonstra, de maneira categórica, que CATIANA RODRIGUES não desconhecia
a sistemática de aplicar desconto em relação a uma tabela de referência, pois, em 2016,
fora contratada com esta metodologia.

Cabe, por fim, destacar que CATIANA RODRIGUES, EM SEU INTEROGATÓRIO (Evento 40,
Doc. 1, fls. 1-2), não reconheceu e não se dispôs a fazer o ressarcimento do valor cobrado
a maior da administração militar (10º B Log).

Dessa forma, CATIANA RODRIGUES obteve para a empresa Natalie R. Sartori &
Rodrigues LTDA-ME, intencionalmente, vantagem ilícita, em prejuízo da administração
militar, induzindo em erro a referia entidade pública, através de meio fraudulento, qual
seja, a cobrança de valores a maior, em desacordo com o desconto oferecido com base nos
preços estabelecidos tendo como parâmetro a Tabela AUDATEX, como pactuado no Pregão
Eletrônico nº 09/2017.

Em assim agindo, transgrediu a denunciada CATIANA RODRIGUES as normas sediadas no
artigo 251, caput (estelionato), por 11 (onze) vezes, na forma do art. 80, tudo do Código
Penal Militar (...)".

Na condição de testemunha, o MPM arrolou na Exordial o Major JAMMES CAMPELO VIANA.

Por Decisão proferida em 20/4/2020, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM (evento 1, doc. 2 da APM).

Conforme documentação acostada aos autos no evento 12 da APM, a Acusada foi citada e intimada a
comparecer ao Juízo no dia 2/7/2020 para a instrução do feito.

Em 22/6/2020, a DPU apresentou requerimento de adiamento da audiência em virtude de estado gestacional
da Acusada, com previsão de parto para o mês de julho de 2020. Na oportunidade, apresentou o seguinte rol
de testemunhas: 1- LEANDRO RIBEIRO PIETRO; 2- Maj. FABRÍCIO ADALBERTO SANTOS; 3- Sub Ten JORGE
MARIO DORNELLES; 4- Sub Ten UELINGTON DIAS BERNI e 5- Sgt. JALDEMIR COSTA FRANÇA (evento 17 da
APM).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

Por Despacho proferido em 23/6/2020, o Juízo redesignou a audiência de instrução para o dia 19/10/2020
(evento 18 da APM).

Em 16/7/2020, a DPU acrescentou ao seu rol de testemunhas os militares Cap. DOUGLAS SÁVIO JUNGES e
Sgt. JOÃO JUIZ ALMEIDA e desistiu da oitiva da testemunha já arrolada Sgt. JALDEMIR COSTA FRANÇA, o que
foi deferido e homologado pelo Juízo em 17/7/2020 (eventos 28 e 30 da APM).

No dia 19/10/2020, foram procedidas as oitivas das testemunhas do MPM e da Defesa, bem como a
qualificação e o interrogatório da Acusada. Os atos foram registrados em meio audiovisual (eventos 64 a 75
da APM).

Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 78 da APM).

A DPU, por sua vez, requereu a juntada de prints e áudios de conversas ocorridas à época dos fatos entre a
acusada e militares do Batalhão. Requereu, também a intimação dos peritos para prestarem
esclarecimentos acerca de pontos do Laudo Pericial existente no IPM (evento 81 da APM).

Em 19/11/2020, os requerimentos da DPU foram deferidos pelo Juízo e as diligências foram juntadas aos
autos (eventos 81, 83 e 86 da APM).

O MPM e a DPU apresentaram alegações finais escritas em 15/1/2021 e 10/2/2021, respectivamente
(eventos 89 e 92 da APM).

O MPM requereu a procedência da Denúncia. Aduziu, em síntese, que o dolo da conduta da Acusada restou
demonstrado, assim também a autoria e a materialidade comprovadas documentalmente, não havendo
dúvidas quanto à caracterização do crime do art. 251, caput, do CPM, por 11 (onze) vezes, em continuidade
delitiva.

A DPU sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência dos elementos objetivos do tipo. Aduziu
estar demonstrada a ausência de dolo da Acusada em ludibriar a Administração Militar com a finalidade de
obter vantagem ilícita. Afirmou que as aquisições eram precedidas de orçamento e passavam por diversas
verificações no setor administrativo, restando evidenciado descontrole da gestão contratual pela
Administração Militar, que após requerer e efetivamente adquirir os produtos sem observar o preço de seu
próprio certame licitatório, identificou falhas em seus processos internos e iniciou um processo de cobrança
das empresas contratadas. Ao final, requereu a absolvição da Acusada com base no art. 439, "b" ou "e" do
CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação de pena mínima, sua substituição por pena restritiva de
direito e também a concessão do benefício do sursis, na forma do art. 84 do CPM.

Em 1º/5/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM julgou improcedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu a Acusada, com base no art. 439, alínea "e" do CPPM
(evento 111).

Intimado da Sentença, o MPM interpôs recurso de Apelação em 21/5/2021, o qual foi admitido na origem em
26/5/2021 (eventos 117 e 120).

Em 25/5/2021, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa (evento 118).

Em suas razões recursais, o MPM, contrapondo-se aos fundamentos contidos na Sentença, requereu a
reforma do Decisum. Sustentou, em síntese, que a Acusada tinha consciência da metodologia empregada no
certame que venceu e não observou os descontos que ela mesma se comprometeu, tendo fornecido peças e
prestação de mão de obra incompatíveis com os valores ofertados e que a levara a vencer a licitação.
Aduziu não haver elementos nos autos que eximissem a Acusada de sua obrigação firmada com a
Administração Militar. Assim, por vislumbrar conduta típica, bem como a constatação de dolo, pleiteou a
condenação da Acusada por incursão no art. 251, caput, do CPM, por 11 (onze) vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal, sugerindo, ainda, a pena final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem o
benefício do sursis, por vedação do art. 84 do CPM (evento 1, doc. 2).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
Em contrarrazões, a DPU ratificou seu posicionamento contido nas Alegações Escritas, manifestando-se pelo
não provimento do Apelo do MPM e consequente manutenção da Sentença absolutória em sua integralidade
(evento 1, doc. 3).

A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do Apelo Ministerial. Destacou a nobre parecerista:

(...) Conforme se denota nos autos, não restou devidamente comprovada que a apelada
obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo à administração militar, mediante meio
fraudulento, nos termos contidos na Denúncia, mormente porque pairam dúvidas sobre a
existência de dolo (intenção) direcionada para fraudar o processo licitatório.

No caso, não houve fraude ou meio ardiloso, ou má-fé, com o intuito de lesar ou ocasionar
prejuízo à administração militar, mas, sim, o cumprimento de demandas da Força Terrestre
para a resolução de problemas nos veículos sob a responsabilidade da aludida OM.

Fica claro e indene de dúvida que houve, por parte da administração militar e da
contratada, a prática de conduta irregulares e reprováveis sob a ótica administrativa,
passível de resolução nessa mesma seara.

Por fim, renovando nossas vênias ao i. RMPM, não se vislumbra a reforma da sentença
absolutória a quo, a qual deve ser mantida inalterada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, em especial quanto à aplicação do brocardo in dubio pro reo, com a
prevalência da garantia constitucional da presunção de inocência.

(...)

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

MÉRITO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Insurge-se o MPM contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que absolveu
a Apelante da imputação do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), por 11 (onze)
vezes, em continuidade delitiva, com base no art. 439, "e", do CPPM.

Após avaliar os elementos de prova contido nos autos, o Magistrado entendeu não haver provas concretas
acerca do dolo da Acusada para a configuração do crime, consistente na má-fé.

A despeito da absolvição promovida, o MPM, em robustas razões recursais, se contrapõe aos argumentos
dispostos na Sentença e sustenta, em síntese, que a Acusada não era principiante em procedimentos
licitatórios, conhecia das regras estabelecidas no certame que vencera e, arbitrária e intencionalmente, por
intermédio de sua empresa, não forneceu os descontos no percentual a que se comprometeu, aproveitando-
se da falha do sistema de controle do 10º Batalhão Logístico, que não conferia a efetivação dos descontos
nos termos do edital, vindo a auferir indevidamente o montante de R$ 17.291,70 (dezessete mil duzentos e
noventa e um reais e setenta centavos), em prejuízo à Administração Militar, não pairando dúvidas acerca
do preenchimento dos requisitos de tipicidade - objetivos e subjetivos. Ao final, o Parquet primevo requer a
condenação da Acusada, nos termos da Denúncia e sugere a aplicação da pena final de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, sem sursis.

No caso dos autos, a Apelante, então sócia administradora da empresa Natálie R. Sartori & Rodrigues Ltda-
ME, sagrou-se vencedora em 4 (quatro) itens, do total de 38 (trinta e oito), do pregão eletrônico 9/2017,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
certame licitatório realizado no âmbito do 10º Batalhão Logístico do Exército, situado em Alegrete/RS, do
tipo maior desconto por grupo, o qual tinha como objeto o registro de preços para eventual contratação de
serviços de manutenção de viaturas militares, reparação e fornecimento de peças e acessórios para
aplicação nos veículos pertencentes àquela OM.

Ao vencer o certame, a Apelante se comprometeu a conceder os descontos que ofertou, quais sejam:

Item
Desconto sobre a tabela AUDATEX
23 - Mão de obra para veículos da marca
VOLKSWAGEN, linha pesada
44%
24 - Peças e acessórios da marca VOLKSWAGEN,
linha pesada
33%
35 - Mão de obra para os veículos da marca
HONDA, YAMAHA, HARLWY e KAWASAKI
25%
36 - Peças e acessórios da da marca HONDA,
YAMAHA, HARLWY e KAWASAKI
20%

A tabela AUDATEX é um instrumento de referência de preços de peças e de mão de obra para reparos em
veículos automotores. É um produto do Grupo Solera Holdings, empresa multinacional com sede nos Estados
Unidos da América, com representação no Brasil, por meio da Solera do Brasil. Sua sistemática é utilizada
por órgãos públicos para contratações relativas ao setor automotivo e o seu acesso é pago, mediante
assinatura periódica[1].

De acordo com o Termo de Referência do Edital, constante dos autos do IPM, o valor dos descontos
ofertados deveria tomar como base de referência a tabela da AUDATEX e os serviços deveriam ser
executados com observância dos prazos e dos valores constantes da aludida Tabela, também no que diz
respeito ao Tempo de Reparo Padrão (IPM 157-83.2019, evento 1, doc.18).

O Parquet primevo embasou sua pretensão inicial na existência de 11 (onze) notas fiscais e também do
Laudo Pericial constante do evento 26 do IPM, que teria constatado a prática de preços acima daqueles que
deveriam ser praticados pela Acusada. A sentença descreve, em elucidativo quadro sinótico, as Notas
Fiscais, suas datas de emissão, valores e notas de empenho a que estão relacionadas, conforme se segue:

NE
NF
Data de emissão
Valor cobrado a
maior em R$
Laudo Pericial -
Evento 26
2018NE800048
020.714.190
25/08/2018
7.823,93
Doc 10, fls. 4-6

021/052.987
19/09/2018

021.331.810
10/10/2018

021.816.625
16/11/2018

2018NE800122
020.264.017
23/07/2018
1.418,67
Doc. 10, fls. 9-11
2018NE800146
201800000000198
23/07/2018
4.724,40
Doc 11, fls. 3-10

201800000000201
06/08/2018

201800000000206
25/08/2018

2018NE800147
022.209.629
19/08/2018
5.032,59
Doc 13, fls. 3-5

021.053.689
13/12/2018

022.211.900
13/12/2018

TOTAL em R$ 18.999,59

Pois bem, em que pese a irresignação do ilustre Representante do MPM de piso, após minuciosa análise dos
autos, concluímos que a pretensão não merece ser acolhida, conforme razões que se seguem.

Com perspicácia, o ínclito magistrado observou, em primeiro plano que, em relação a três notas fiscais (nrs.
021.816.625, 021.331.810 e 020.264.017), havia incongruências entre a descrição contida no espelho do
documento de entrada por código de origem e a descrição contida no Laudo Pericial, de modo que a nota de
empenho relacionada ao item descrito na nota fiscal cita marca para a qual a Acusada não tinha obrigação
de efetuar o desconto e o Laudo realizado pela OM deixou de citar, nas descrições dos itens, a marca do
veículo. Tal fato evidenciou que a própria Administração Militar não obedeceu a ata de Registro de Preços do
certame licitatório, colocando dúvidas acerca do rigor exigido na condução e no cumprimento dos contratos
em relação a estas compras específicas.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

Acerca da produção probatória oral, a sentença trouxe, pormenorizadamente, e de forma fidedigna todos os
depoimentos, que foram realizados por videoconferência, gravados e juntados aos autos eletrônicos. Assim,
peço vênias para transcrevê-los a seguir:

A testemunha Major Jammes Campelo Viana, em sua inquirição (Evento 66), narrou que, na
época dos fatos, servia na 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em
Alegrete/RS e que foi responsável pelo Inquérito Policial Militar que resultou na denúncia:

I) que tiveram mais duas empresas que tiveram fatos semelhantes, que as empresas
pagaram a menor e teve um dano para o Batalhão Logístico;

II) que todas as empresas tiveram problemas com o desconto.

III) que as outras duas empresas eram Fabiana Aguiar da Costa Silva- ME e Jair Lena- ME;

IV) que essas empresas ressarciram o valor cobrado a mais para o Batalhão Logístico,
justificando que foi um erro.

V) que era obrigação da empresa da ré cumprir o contrato do Pregão, que falava que
deveria ter o maior desconto, e observar os descontos, que a denunciada não tinha motivo
para não realizar o desconto;

VI) que acompanhou a realização da perícia que foi feita pelo Tenente do Batalhão (2º B
Log), que a tabela utilizada na perícia foi somente a AUDATEX, pelo que se
lembra, e o método ficou a cargo dos peritos.

A testemunha Major Fabrício Adalberto Santos (Ev. 67), na condição de Fiscal
Administrativo, na época dos fatos, detalhou os procedimentos que deveriam ser
observados para pagamento das Notas Fiscais:

I) que nas Notas Fiscais que olhou o valor foi aplicado sem o referido desconto, que não
sabe se por desconhecimento da ré ou do Fiscal de Contrato, e a Nota Fiscal passou sem o
referido desconto e foi liquidada;

II) que é função o Fiscal de Contrato receber a Nota Fiscal, verificar todos os dados da Nota,
e dar o ciente, dizendo que a Nota está em condições;

III) a Nota Fiscal, então, é liquidada pela tesouraria, com o aval do Ordenador de Despesas;
IV) que a pessoa que verifica se o serviço está no preço do Pregão é o Fiscal de Contrato;

V) que as pessoas que eram Fiscais de Contrato naquela oportunidade já haviam sido Fiscal
de Contrato, e que não houve problemas; que nessas outras oportunidades os contratos
utilizavam a sistemática de Pregão com o maior desconto;

VI) que esse Pregão com maior desconto é utilizado pelo Batalhão desde 2014, que
também era utilizado com outras Organizações Militares;

VII) que o valor era baseada numa tabela, na maioria dos casos a tabela referência é a
Tabela AUDATEX, que, apesar de em algum momento a OM não ter tido acesso, outras OMs
tinham, era só dar uma ligada que se conseguia o valor do item;

VIII) o Exército, uma época, informou que, caso não houvesse disponibilidade da
Tabela, poderiam ter sido feitos contatos no comércio local para verificar o valor
médio do contrato do item.

IX) que a sua função, função do Fiscal Administrativo, é de gerente administrativo antes de
chegar no Ordenador de Despesas, que é quem dá o "ok'' para a aquisição, comprar,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
liquidação ou o que for; disse que especificamente nesse contrato era o Fiscal
Administrativo, que era sua função verificar toda a parte administrativa dentro da OM;

X) que verificar o recebimento de materiais ou serviços era função do Gestor/Fiscal de
Contrato.

XI) que não acompanhou nada referente ao processo em relação a Sra. Catiana, mas o
procedimento padrão era: a seção responsável, que no caso era o COAL com o Pelotão
Pesado de Manutenção, verificavam as necessidades e enviariam aos fornecedores a
solicitação de peças e serviços necessários ao bom andamento do serviço; que para isso
não precisavam da sua autorização;

XII) que a tabela AUDATEX não abrange todos os veículos do Exército, quando há
necessidade de adquirir um produto de veículo que não esteja incluído na Tabela
AUDATEX, o procedimento que deve ser adotado é o de entrar em contato com a
concessionária responsável mais próxima, para pegar uma Tabela da
concessionária com o valor do item para aplicar o desconto.

XIII) que acredita que não há possibilidade de ter sido solicitado uma peça, mas na hora de
registrar no sistema ou na hora de fazer o pedido na parte requisitória, tendo em vista o
número do item; que se tiver um filtro número tal, esse filtro pode tanto ser
utilizado numa viatura Ford como em uma Volkswagen, isso pode ter acontecido,
mas se uma peça de uma viatura específica entrar como peça de outra viatura
específica, acredita que não, que se isso aconteceu foi com a corroboração do
Fiscal de Contrato, na época.

XIV) que já foi Chefe do COAL, de 2013 a 2015, e fez diversas aquisições com a Sra.
Catiana, naquela época, e nenhuma deu problema, que a Sra. Catiana sempre
teve um bom andamento;

XV) que acredita que por conta da sua boa fama, que nunca tinha dado problema, o Fiscal
de Contrato possa ter olhado a Nota Fiscal e não ter deparado esse detalhe;

XVI) que quando foi Chefe do COAL, entre 2013 a 2015, houve aquisições seguindo a lógica
de maior desconto, inclusive naquela época o B Log tinha a Tabela AUDATEX; explicou que
a Sra. Catiana só poderia vender mão de obra e peças da marca dos itens que venceu,
porém algumas das peças, por exemplo, de veículos pesado Volkswagen são as mesmas
peças para veículo Ford, Chevrolet ou de outras empresas, nesse caso de coincidência a
Sra. Catiana poderia vender de outra marca;

XVII) que a Tabela AUDATEX é feita por uma empresa privada que vende uma assinatura;
afirmou que se, por exemplo, se precisasse trocar um para-brisa de um Volkswagen
caminhão, que na Tabela AUDATEX custa R$ 1.000,00 (mil reais), se a Sra. Catiana disse
que daria um desconto de 44% ela deveria ter cobrado R$ 560,00 (quinhentos e sessenta
reais);

XVIII) que seria responsabilidade do Fiscal de Contrato verificar se aquela peça
de parabrisa de caminhão, na Tabela AUDATEX, estava com o valor de R$
1.000,00 (mil reais) e o valor cobrado (de R$ 560,00) estava de acordo com o
desconto ofertado no Pregão, esse seria o trabalho do Fiscal de Contrato;

XIX) que nenhum militar o procurou dizendo que não conseguia confirmar se os
valores emitidos nas Notas Fiscais pela Sra. Catiana, por não ter acesso à Tabela
AUDATEX, que se alguém o tivesse procurado ele teria mandado procurar em outra
OM ou até mesmo com a própria concessionária;

XX) que no período em que foi Chefe do COAL, a empresa da Sra. Catiana participou de
procedimentos semelhantes ao da denúncia, onde o valor era feito conforme o maior

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
desconto ofertado pela empresa no Pregão; que nos anos em que a testemunha foi
Chefe do COAL a Sra. Catiana ganhou em, pelo menos, dois Pregões. (grifos
nossos).

Por seu turno, a testemunha 3º Sargento Uelinton Dias Berni (Evento 70), relatou que foi
nomeado para Gestor dos Contratos no dia 30 de maio de 2018, e que naquela
oportunidade não tinha noção correta de como era o processo na parte dos
descontos:

I) que ninguém lhe entregou, no momento em que lhe foi passado a função de requisitar
para as empresas os serviços e peça, nenhuma tabela, mas que o informaram o que
era uma Tabela AUDATEX depois dos problemas narrados na denúncia;

II) como a empresa sempre foi bem profissional, a testemunha achou que sempre já havia
o desconto.

III) que passava essas necessidades para o COAL, e conforme eles mandavam, a peça
poderia ser para a semana ou, quando podia, dava para esperar;

IV) que às vezes as peças eram solicitadas com urgência, ''para ontem'';

V) que foi até a empresa da ré para solicitar as peças; que mandava algumas vezes,
como facilitador de comunicação, mensagens por WhatsApp solicitando peças;

VI) que pode existir alguma mensagem, e-mail ou algum outro registro
atestando a exigência de entrega de mercadorias de forma urgente, para o
mesmo dia ou para o dia seguinte, ou ''para ontem'';

VII) que não tem nenhuma mensagem salva, tendo em vista que trocou seu celular e
perdeu as mensagens;

VIII) que a Sra. Catiana sempre entregou as peças solicitadas; VII) que não sabe
o porquê da OM não ter a Tabela AUDATEX; que nunca pediu a Tabela AUDATEX,
porque, naquele momento, não sabia e ninguém lhe falou da necessidade;

IX) que acreditava que a Sra. Catiana estava fazendo tudo correto;

X) que ninguém da área onde trabalhava, do COAL mencionava a Tabela
AUDATEX no dia-a-dia;

XI) disse que passava para o COAL a peça que ia ser solicitada para ré; era feito um prévio
orçamento para o COAL, que autorizava;

XII) Disse que quando lhe passavam os valores, ele repassava para o COAL, que era quem
decidia sobre os valores; a urgência quem definia era o COAL;

XIII) disse que foram Chefe do COAL o Major Fabrício Santos, Major Tássio e, por último, o
Capitão Junges, com quem a testemunha se reportava;

XIV) que não foi o único Gestor de Contratos, no período de julho a dezembro de 2018, em
relação aos fatos narrados envolvendo a Sra. Catiana, que foi transferido em novembro;

XV) que o contrato da Sra. Catiana, na metodologia de maior desconto, não foi sua primeira
fez como Fiscal de Contratos nessa metodologia, que já havia sido Fiscal com essa
metodologia, mas que nunca viu a Tabela para aplicar desconto;

XVI) que acreditava que a fornecedora estava respeitando os descontos que ela mesma
ofertou;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

XVII) que nenhum superior lhe falou que a acusada estaria dispensada de
observar a Tabela AUDATEX, em razão da urgência e da dificuldade de obter a
peça;

XVIII) que a denunciada nunca falou se tinha ou não a Tabela (grifos nossos).

A testemunha Capitão Douglas Sávio Junges (Evento 71), Comandante da Companhia
Logística de Manutenção na época dos fatos, acumulando também o COAL a partir de
setembro de 2018, informou que:

I) que quando assumiu o COAL, no final de agosto/início de setembro de 2018, era Chefe de
outro setor e estava sobrecarregado ; que, por um momento, manteve o mecanismo
que estava funcionando em vigor, porque não sabia como tudo lá funcionava;

II) que, com relação a Tabela AUDATEX, geralmente o edital prevê outras Tabelas
para serem usadas se não tiver a AUDATEX, ou, o que acontece muito, quando
não tem o veículo na Tabela, como, por exemplo, acontece com a Toyota Bandeirante,
então, se usa uma pesquisa no painel de preço e se aplica o desconto em cima. (grifos
nossos).

A testemunha João Luiz Silva de Almeida, 2º Sargento da Reserva, em sua inquirição
(Evento 72), narrou:

I) que era da oficina e estava envolvido na manutenção das viaturas;

II) que não levava os pedidos de peças e serviços para a empresa, que fazia o pedido direto
para o COAL ou para o S4, Fiscal Administrativo;

III) que só tinha contato com a Sra. Catiana quando transportava as viaturas que seriam
manutenidas, mas que não levava peça como modelo para que a Sra. Catiana comprasse;

IV) que quando levava as viaturas não dava prazo para entregar as viaturas, que
quem teria que fazer isso era o Fiscal de Contratos;

V) a sua missão era carregar a viatura e descarregar com a Sra. Catiana; disse que nunca
buscou peças com a Sra. Catiana, que levava as viaturas e o Fiscal de Contratos ia junto e
trazia as peças;

VI) que nunca foi passado para ele nenhum orçamento da Sra. Catiana em relação a
manutenção de viaturas, que não sabia de valores, que isso era direto com o COAL, que a
sua missão era só levar as viaturas, que não tinha contato de dinheiro com a Sra, Catiana;

VII) que nunca levou nenhum modelo de peças para a empresa da Sra. Catiana,
para especificar o que estava sendo pedido, mas que o Gestor levava para a Sra.
Catiana;

VIII) que ele transportava as viaturas e o Fiscal de Contratos ia junto para pegar peças e
resolver problemas; que nunca ninguém pediu para ele levar peça para a Sra.
Catiana, para que ela comprasse uma igual, mas que já viu o Fiscal de Contratos
levar peça para a Sra. Catiana comprar;

IX) que quando a Sra. Catiana tinha as peças em mão, o Fiscal de Contrato
pegava as peças com ela;

X) que teve uma época que foi pedido urgência em um pneu de caminhão para a
Sra. Catiana, que foi a única vez que se lembra de pedido de urgência;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
XI) que o que era pedido era entregue pela Sra. Catiana (grifos nossos).

A testemunha Subtenente Jorge Mario Dias Dorneles, por sua vez, em sua inquirição
(Evento 69), relatou que, na época dos fatos, era do COAL e realizava a função de
desfazimento, recolhia as viaturas que eram servíveis e procedia a alienação delas:

I) que, sobre os fatos, o Pregão era de maior desconto, foi ofertado pela empresa um
desconto de 44% na parte de serviços e 36% na parte de peça; que esses serviços e essas
peças deveriam ser emitidas, após a solicitação e execução, as Notas Fiscais onde
deveriam contar o desconto ofertado de acordo com o certame.

II) que tinha conhecimento da Tabela AUDATEX, tendo em vista que em outra
oportunidade trabalhou com ela, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, mas não havia trabalhado com a Tabela no 10º B Log;

III) que o responsável por verificar entre serviço e a Notas Fiscal, entre desconto
de tabela e se foi praticado o preço correto era do Gestor de Contrato, que
acredita que era o Sargento Berni e, posteriormente, Sargento Eduardo Santos;

IV) que em algumas oportunidades verificou que a Tabela AUDATEX era
incompleta, que ela não atende a totalidade dos veículos que foram
militarizados, porque os veículos Volkswagen Worker são veículos que, quando
militarizados, receberam uma tração dianteira, então parte da tração dianteira dele,
por exemplo, não pode ser similar a outro veículo, vão ter dois diferenciais, um diferencial
traseiro e um diferencial dianteiro;

V) que esse veículo Volkswagen Worker não constava na Tabela, então imagina que em
algum momento possam ter feito alguma aquisição por semelhança ou aproximação, por
outro veículo que não exatamente o Worker 15.180;

VI) que o Sargento Berni, quando passou a função para o Sargento Eduardo
Santos no COAL, onde presente, falou que as Notas Fiscais chegavam com o
material já com o desconto aplicado; quando se verifica a Nota, tá lá a descrição do
item, a referência e o valor do item e o valor total, o campo desconto não está na Nota e,
tampouco, o valor final do item abatido o valor do desconto, a única coisa que se pode
observar foi isso;

VII) que acompanhava os pedidos; que os pedidos chegavam através das Unidades
apoiadas no COAL, e eram repassados aos gestores para fins de levantamento de preços e
aquisição;

VIII) que imagina que as peças solicitadas à Sra. Catiana Rodrigues eram entregues e
repassadas às unidades apoiadas;

IX) que participou da perícia que comparou os valores; que auxiliou o perito,
Tenente R Gerstner, que solicitou seu auxílio para levantar quais eram as Notas
emitidas de acordo com o empenho, e fazer a verificação do pedido, da Nota e da
Tabela;

X) que recebeu Tabelas de Custo do próprio fornecedor; que na parte explicativa
da perícia, foi informado qual a metodologia aplicada, alguns itens da Tabela não
serviam de referência, porque o caminhão militarizado não contemplava aquela
peça; nesse caso, o próximo item a ser utilizado era a Tabela do fornecedor,
Tabela Volkswagen linha pesada; o último item a ser comparado era o preço
médio de mercado, levando em consideração se o material que foi adquirido e
contado na nota, se o preço médio do fornecedor para aquele local era
compatível ou se a diferença era notada no corpo da perícia;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
XI) Perguntado pelo Ministério Público Militar se caso houvesse necessidade de uma das
peças que não constavam na Tabela AUDATEX, o gestor de contrato tinha autonomia para
combinar o preço com a prestadora de serviço ou ele deveria levar este problema ao
escalão superior, respondeu que não é do seu conhecimento, que todo o pedido que
chegava ao COAL era repassado ao gestor de contrato, ou seja, previamente autorizado;

XII) que embora fosse gestor do contrato e tivesse autonomia para aquisição, verificação,
ele não tomava a decisão de compra, mas se ele utilizava outra tabela de referência a
testemunha nunca teve conhecimento, até porque a sua função era distinta;

XIII) que era atribuição do Fiscal de Contratos decidir o preço a ser pago;

XIV) que, na perícia, foi verificado item a item, de acordo com a Nota de Empenho, a Nota
Fiscal e o valor praticado; alguns itens foram observados com o valor de cobrança
a maior, outros itens com valor de cobrança a menor;

XV) que, no período que trabalhava no COAL, não teve conhecimento que a acusada ou
algum gerente de contrato procurou a testemunha ou algum superior do COAL para tirar
dúvidas de como proceder em relação as cobranças referentes a Tabela AUDATEX, que
passou a tomar conhecimento do processo no momento em que foi solicitado a sua
participação como auxiliar na perícia (grifos nossos).

Por fim, Leandro Ribeiro Pietro (Evento 68) que, apesar de ter prestado o
compromisso de dizer a verdade, foi ouvido na condição de informante por ser
companheiro da acusada, trouxe conteúdo que encontrou eco com as demais provas
carreadas aos autos:

I) que acompanhava muitos processos dentro da empresa, embora não tivesse vínculo com
a empresa;

II) que no que se refere ao processo, acompanhou desde o início do Pregão, em 2017, e
alguns fatos não ficaram bem compreendidos, por exemplo, a Tabela AUDATEX nunca foi
um critério utilizado para participar no Pregão, eles levaram em base a Tabela
AUDATEX para tudo, mas nem mesmo a OM que realizou o Pregão tinha essa
Tabela;

III) que não sabe quais parâmetros usados para levar como referência uma Tabela que nem
mesmo a OM tem;

IV) que sabe que a Tabela AUDATEX era citada em todos os processos, que era citada
como base de referência tanto para manutenção como para aquisição de peças, mas na
verdade nem a OM tinha essa Tabela; explicou que, se não se engana, essa Tabela
tem custos mensais e para ser adquirida é necessário pagar mensalmente, e não
é tão simples ter os dados da mesma sem contratar;

V) que, pelo conhecimento que tem, todos os materiais solicitados à denunciada eram
entregues; desde 2018, quando começou o processo de manutenção e entrega
de materiais, sempre houve uma pressa muito grande por parte dos militares
que solicitavam os serviços, inclusive ao ponto de dizer que precisavam ''para
ontem'', queriam agilidade extrema na entrega dos materiais, sendo que muitos
materiais, como é de conhecimento de todos, tem que ter encomenda;

VI) que esses militares pediam, inclusive, para que se pegassem esses materiais
no comércio local, não interessando o custo no comércio local, para entregar o
quanto antes para eles;

VII) que os militares pediam pressa e não respeitavam os 30 (trinta) dias
normais do empenho;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

VIII) que todos os pedidos que acompanhou, os militares pediam, por exemplo, de um
dia para o outro, e eles informavam que queriam o material porque precisavam a
aplicação imediata, que era para pegar no comércio local se não conseguisse
encomendar ou algo do tipo, sempre com pressa;

IX) que não lembra o nome, mas que vários militares mandavam mensagens por
WhatsApp e ligavam para a denunciada, solicitando a urgência, e a questão de
entregar os materiais para "ontem'';

X) que especificada a peça exata, quando os militares solicitavam;

XI) que, desde o começo, a Tabela AUDATEX nunca foi respeitada, os parâmetros dela,
tanto para entrega, desconto, desde a aplicação no Pregão Eletrônico, o informante crê que
a Tabela nunca foi respeitada, até mesmo pela OM não ter acesso à Tabela;

XII) que os militares pediam o que queriam e a Sra. Catiana entregava o solicitado;

XIII) que as vezes os militares mencionavam que pouco importava o custo, que o
produto era pra ontem, mesmo que fosse comprado no centro da cidade; que,
inclusive, falavam " tu tem que entregar, porque se não vai ter algum tipo de
punição, vai ter algum tipo de procedimento'', se referiam dessa forma para
solicitar urgência na entrega desses produtos;

XIV) que, na questão do ganho a mais, como os militares pediam urgência na
mercadoria e queriam a entrega imediata, por muitas vezes a Sra. Catiana teria
que buscar o produto no mercado local e pagava um custo bem mais elevado do
que se fosse feito uma encomenda e se respeitasse os 30 (trinta) dias;

XV) que os militares sabiam que o produto ficaria mais caro, que eles falavam que não
importava o valor da mercadoria e sim que fosse entregue dentro dos dias que
eles pediram;

XVI) que, pelo que se recorda, a empresa da Sra. Catiana não tinha acesso à Tabela
AUDATEX, que não era quesito para se inscrever no Pregão Eletrônico ter a Tabela
AUDATEX; que era meio incompreensível de solicitar referência de uma Tabela sem exigir
que o fornecedor ou a OM possuam a Tabela;

XVII) Perguntado pelo Ministério Público Militar como que a Sra. Catiana ofertava
descontos, que chegaram a 44%, 33% da Tabela AUDATEX sem ter acesso aos valores
praticados nessa Tabela, respondeu que, referente aos lances não pode opinar, porque não
participava ativamente do processo; referente aos descontos, disse que não sabe a que
ponto chega a questão dos descontos em cima de uma Tabela que ninguém tinha acesso;

XVIII) se a OM não tinha a Tabela, nem a Sra. Catiana, não era exigido no edital que tivesse
a Tabela, o informante crê que nem a Sra. Catiana nem a OM tinham os parâmetros do
desconto da AUDATEX;

XIX) Perguntado pelo Ministério Público Militar se sabe se, em algum momento, a Sra.
Catiana levou ao conhecimento, de maneira formal,ao 10º B Log que havia militares
solicitando compra de peças em prazo exíguo, o que fazia com que os preços não
pudessem ser executados conforme a Tabela AUDATEX, respondeu que crê que não,
porque muitos dos militares usavam aquela prerrogativa de que se não fossem
entregues o material, da maneira que eles tivessem solicitando, a Sra. Catiana
poderia responder a algum tipo sanção referente a isso, então, crê que, por isso,
até mesmo por receio, a Sra. Catiana não tivesse levado formalmente ao conhecimento
da OM;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
XX) porém, crê que a Sra. Catiana tenha arquivos dos pedidos por WhatsApp, por
mensagem de texto ou por ligação;

XXI) Perguntado pelo Ministério Público Militar, se a acusada não praticava os valores
conforme a Tabela AUDATEX , aplicando os descontos que ela mesma havia ofertado, como
a acusada chegava ao valor final cobrado para determinado item, o declarante se absteve
de responder, por não ter conhecimento sobre a Tabela;

XXII) que referente aos descontos, a OM solicitou para a empresa fazer uma relação de
valores, acredita a testemunha que essa relação seria de valores de custo e para entrega,
inclusive solicitando essas relações para a própria empresa;

XXIII) que não sabe informar se esses dados foram usados para esse percentual que a Sra.
Catiana cobrava, mas a empresa por várias vezes, inclusive por e-mail, foi enviada essas
relações solicitadas pela OM;

XXIV) que essas relações seriam um orçamento prévio, que, crê o informante, serviria de
base para os custos dos materiais que eram solicitados (grifos nossos). (Grifos no original.)

Da prova testemunhal colhida, extrai-se, em síntese, evidentes informações aptas ao livre convencimento
motivado.

Embora houvesse previsão no edital para a utilização da tabela AUDATEX, como parâmetro dos preços sobre
os quais deveriam incidir o desconto ofertado, a própria Administração Militar, na época dos fatos, não
possuía a assinatura para o seu acesso e não a utilizava no dia a dia.

Havia orientação da própria Administração Militar, no sentido de que, caso não houvesse disponibilidade da
tabela, poderiam se basear nos preços médios praticados pelo comércio local e, apesar disso, a perícia se
utilizou como único parâmetro para a confecção do Laudo a tabela AUDATEX.

Nem sempre o produto ou o serviço constava da tabela da AUDATEX e, nessas ocasiões, se utilizava a tabela
da CONCESSIONÁRIA, a exemplo da viatura militarizada Volkswagen Worker.

Por vezes, peças eram solicitadas com muita urgência, "para ontem", por mensagens de WhatsApp, e essas
solicitações sempre eram atendidas pela Acusada.

O Gestor do Contrato era o responsável por conferir se o serviço e a nota fiscal correspondiam e se tinha
sido efetuado o desconto correto e ao Fiscal de Contratos era atribuída a responsabilidade de decidir o preço
a ser pago.

Algumas peças foram fornecidas pela empresa da Acusada com valor de cobrança a maior e outros itens
com valor a menor.

O fiscal de contratos levava peças para a Acusada, como amostra, a fim de adquirir modelo igual.

A instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir seus Contratos firmados, em especial pela
desorganização administrativa e pela ineficiência na execução dos procedimentos de execução e de
fiscalização.

A situação de descontrole da OM restou inconteste nos autos. A Sentença, de forma escorreita, identificou
essa situação e assim dispôs:

(...) O que acontecia no âmbito do 10º B Log, e ficou evidente pela prova oral colhida, em
especial o depoimento da testemunha Major Fabrício Adalberto Santos, Fiscal
Administrativo na época dos fatos, que detalhou os procedimentos que deveriam ser
observados para pagamento das Notas Fiscais, era um total descontrole e desorganização
nos protocolos que deveriam ser seguidos, por parte de toda a cadeia de responsáveis
pelas compras. (...)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

O depoimento da Acusada corrobora a situação de desorganização da OM e traz contornos da sistemática
que era adotada pelo Batalhão quando da aquisição das peças. Sua versão converge com os depoimentos
testemunhais e com as demais provas que nos apresentam os autos. Segue a narração da Acusada acerca
dos fatos, conforme trecho também extraído da Sentença:

I) que não possuía a Tabela AUDATEX, que tinha a Tabela de concessionária, a
Tabela de custo de fornecedor; que hoje existem duas tabelas, uma para pessoa física
e outra para pessoa jurídica;

II) que hoje ela tem da GM 46% de desconto; na tabela Volks que utiliza, tem 43% de
desconto, que chegou a 35,5% de desconto no Pregão que ganhou;

III) que essa mesma Tabela que forneceu para o B Log, por e-mail, para se respaldar, para
não dizerem futuramente que ela não teve boa intenção em fornecer a tabela que ela
utilizou;

IV) que no próprio edital diz que a tabela que a acusada usaria, poderia ser uma
tabela de concessionária, que seria muito mais válida; disse que é colocado no edital
que a Tabela AUDATEX está desatualizada, desde 2014 ela não é atualizada; no próprio
edital da Unidade diz isso, porque ela é uma Tabela que serve para seguradoras, que
oprimem qualquer tipo de reajuste;

V) que dentro do edital tinha uma tabela, a tabela concessionária, que, pela Lei,
a acusada poderia usar ela por 1.42, porque a pessoa jurídica tem que trabalhar com
uma margem de lucro.

VI) que dentro do próprio edital, segundo os administradores e o Chefe do
COAL, que falou que não trabalhou com a ré, mas na verdade trabalhou sim com
denunciada, a qual tem inclusive conversas de WhatsApp guardadas, disseram para ela
que, dentro do próprio edital, poderia ser usado o comércio local e colocar
percentual em cima, só que muitas vezes o comércio local é muito caro e a ré,
como empresa, não tem como trabalhar e muitas vezes trabalhou com menos de 42% em
cima;

VII) que muitas vezes trabalhou com a margem de 30%;

VIII) que, por exemplo, as catracas de freio de ônibus Volkswagen foram compradas no
comércio local por questão de urgência, dentre outras várias coisas que ela teve
que fazer assim;

IX) que, quando enviava o preço, muitas vezes se baseava nas tabelas de concessionária,
mas quando era pedido de urgência se baseava no preço do comércio local;

X) que sabia que não podiam fornecer pneu, mas era imposto para ela que o
pneu tinha que ser para hoje, se não o contrato seria suspenso;

XI) que no B Log existe linha específica para bateria, para óleo lubrificante e existe verba
específica para isso também; que se ela comprar do comércio local não se tem
como usar uma tabela, tendo em vista que o comércio local é mais caro que a
sua empresa; que ela tem que colocar, perante a Receita Federal, no mínimo
42% em cima, do contrário a sua empresa ''fica doente'' e ela tem que fechar as
portas;

XII) que para não extrapolar, ela colocava só 30%;

XIII) que, quando fornecia pneu, era por linha geral, que não dizia que não era para
fornecer pneu, mas que ela sabia que existe uma verba específica para pneu, assim como

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
existe uma verba específica para óleo lubrificante;

XIV) que no empenho não vinha escrito o pneu com suas especificações, não
vinha escrito nada, nem uma vírgula, nem um parafuso; que era enviado um
empenho genérico, que o empenho vinha no valor total sem especificar nada,
que ela, então, fornecia o material que eles pediam;

XV) que os pedidos na maioria das vezes vinham por WhatsApp, ou por e-mail
ou direto no balcão, então ela fornecia o solicitado e passava o orçamento do material;

XVI) que depois o valor era repassado para o COAL, para o Chefe do COAL, que era o
Capitão Junges, e era na época do Apoio Direto, eles vinham em uma comitiva e ficavam
uma semana em cada cidade;

XVII) que na semana que eles estavam em Uruguaiana/RS, eram a semana mais infernal
que tinha, porque ela tinha que fornecer tudo que era para Uruguaiana, mais o que eles
precisariam para Rosário, mais o que precisariam para Alegrete; que muitas vezes saiu de
Uruguaiana no sábado e entregar em Alegrete, porque na segunda-feira eles saiam em
viagem para outro lugar; disse que tudo isso era antecipado.

XVIII) que começou a sair da linha Volks e ela parou, que o próprio Capitão Junges
começou a pedir bucha de Marruá, bucha da barra do Leopard e a denunciada
falou que aquilo não era da linha Volks, então começaram a trazer amostra;

XIX) que tem muitos filtros que são usados em várias linhas, que um filtro da
linha Volkswagen, ele é usado na linha Mercedes, Ford, GM, só que a denunciada
não sabe a finalidade;

XX) que com o rolamento, por exemplo, ela sabe definir qual é característico do
blindado e não da linha Volks, então ela falava que era do blindado e respondiam
que "não, é da linha Volks";

XXI) que entregava exatamente o que era pedido, mas que muita coisa ela se negou a
entregar porque não estava dentro da linha.

XXII) que uma vez perguntou o porquê estavam pedindo para ela, que tinha
ganhado com desconto de 36% e não para o fornecedor, que tinha ganhado com
60 e pouco por cento de desconto;

XXIII) que sempre tentava atender a OM e a entregar os materiais pedidos e
antecipadamente aceitos;

XXIV) que nunca disseram para a denunciada, nem durante o Pregão, nem depois do
Pregão, sobre a Tabela AUDATEX, falando que o valor que ela estava cobrando tinha que
ser no valor da tabela do desconto;

XXV) que cogitou que aquilo estava fora, mas que os militares disseram que não
precisava seguir a Tabela, que podia ser preço do comércio local; que nem sabia
que existia isso no edital, que não tinha noção;

XXVI) que consultou a Tabela original, na frente dos militares, para mostrar para eles a
questão de um chassi Worker, que eles queriam um chassi novo, a barra longarina e o
chassi, só que tudo isso novo sairia R$ 36.480,00 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta
reais), que com desconto aplicado vinha para vinte e poucos mil, mas ela conseguiu fazer
todo o serviço por três mil e poucos reais;

XXVII) que o Fiscal de Contrato, o 3º Sargento que depôs, parecia que nem sabia
do que ela estava falando, que ele só queria as coisas prontas para ontem, que

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
eles não tinham noção.

XXVIII) Perguntada pelo Ministério Público Militar se foi ela mesmo quem deu lances nos 38
itens do Pregão, respondeu que foi ela quem deu os lances.

XXIX) Perguntada pelo Ministério Público Militar se, quando ela dava os lances, sabia que
estava dando um desconto em relação a Tabela AUDATEX, disse que sabia que os
lances eram referentes à Tabela AUDATEX ou a tabela da concessionária, que se
fosse da concessionária poderia ser entregue similar ou genuína;

XXX) que compreendeu do edital que era ou a Tabela AUDATEX ou uma tabela de
concessionária, que segundo o Chefe do COAL ainda tinha uma terceira opção,
que o edital falava que a AUDATEX estava defasada e ela poderia usar o preço do
mercado local.

XXXI) Perguntada pelo Ministério Público Militar se garante que sempre aplicou os
descontos em relação a tabela da concessionária, respondeu que nas entregas
imediatas, infelizmente não teve condições de aplicar desconto, principalmente
quando era urgência, que na maioria das vezes foi.

XXXII) Perguntada pelo Ministério Público Militar se deixava claro para o Exército
quando não usava a tabela da concessionária com o desconto que ofertou,
respondeu que sim, que falar em tabela para os militares era a mesma coisa que
falar de Marte; que uma vez ela parou e mostrou a questão do chassi do caminhão
Worker e os militares ficaram olhando ela, como se tivessem dizendo ''para de falar
bobagem, ninguém tá te perguntando nada'';

XXXIII) Perguntada pelo Ministério Público Militar de quem é a empresa Natálie R. Sartori &
Rodrigues, respondeu que era dela e da sua filha, que na Junta Comercial está no nome da
sua filha, que detém 10% e é administradora;

XXXIV) Perguntada pelo Ministério Público Militar se a empresa Natálie R. Sartori &
Rodrigues foi criada depois que a empresa dela foi sancionada e impedida de administrar,
respondeu que não, que a empresa foi criada e começou as suas atividades bem antes;
que a empresa foi criada em 2014;

XXXV) Perguntada pelo Ministério Público Militar se a empresa Natálie R. Sartori &
Rodrigues passou a participar efetivamente dos pregões depois que a empresa da ré foi
sancionada, respondeu que não, que inclusive a empresa Natálie R. Sartori & Rodrigues
começou a contratar antes da sanção;

XXXVI) Perguntada pelo Ministério Público Militar se recebeu uma proposta para liquidar o
valor considerado como prejuízo voluntariamente, respondeu que recebeu uma mensagem
por WhatsApp do Major Jammes, perguntando se ela queria pagar dezessete mil e pouco de
prejuízo que ela tinha causado, sendo que os outros dois fornecedores já tinham pago, um
novecentos reais e o outro mil reais;

XXXVII) que foi a proposta que ela recebeu e achou um desrespeito; que não é questão de
dever pagar, é questão que ela não deve;

XXXVIII) Perguntada pelo Ministério Público Militar se tem interesse em ressarcir o valor
que consta na denúncia como prejuízo; respondeu que não tem;

XXXIX) Perguntada pela Defesa se ela pode afirmar que sempre que foi pedido uma
mercadoria, um fornecimento de uma peça determinada, ela sempre forneceu a peça
pedida; respondeu que sempre foi fornecida a peça pedida, a peça acordada, que muitas
vezes ela pode ter se negado de entregar porque não era o que estava acordado de ser
entregue, mas sempre foi entregue de acordo com o acordo feito com a Unidade, e

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
previamente aceito; que eles podiam pedir B e ela falar que não forneceria porque ela não
participou de licitação com o produto B;

XL) Perguntada pela Defesa se na entrega das mercadorias que eram pedidas, a
denunciada informava o valor que sairia a mercadoria e os militares levavam o valor para
um superior e retornavam com a aprovação, respondeu que sim, que na maioria das
vezes eles não levavam, que passavam por telefone e tinham a aprovação no
momento; que a única coisa que era discutida era o prazo de entrega, que não
podia ultrapassar 72 horas; que sempre dava o orçamento antes de entregar a peça;

XLI) que teve uma vez que ela estava em Rio Grande e 10h da manhã os militares ligaram
para ela, eles estavam plantados na loja e queriam pneus até as três horas da
tarde, a denunciada, como não tinham os pneus na cidade, pediu para vir de
Itaqui e os militares ficaram até as 16h, tendo em vista um problema no
transporte; que os militares falaram que não importava o preço dos pneus, mas
eles tinham que chegar até as quatro da tarde, porque no outro dia tinha missão;

XLII) que na maioria das vezes não aplicava nem a margem que a Receita a permitia
aplicar, que era de 42%; que não existia uma listagem no empenho, existiam um
coeficiente e um valor total; que nunca deu um preço e na hora da emissão da Nota
Fiscal o preço foi maior, que sempre o preço da Nota Fiscal era previamente
acordado;

XLIII) que continua fornecendo peças para o B Log; que é pouco, mas continua; (Grifos no
original.)

Da análise ampla dos autos, não emerge a cristalina comprovação de que a Acusada tenha direcionado sua
conduta para uma finalidade criminosa. Não se pode concluir, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha
se aproveitado das falhas administrativas de fiscalização e execução dos contratos existentes na OM para
auferir a vantagem mencionada na Exordial, mormente porque em determinado ponto da perícia realizada
se observa que a Acusada teria cobrado valor a menor pelo fornecimento de peça (Nota de Empenho
2018NE800078 e Notas Fiscais 201800000000225 e 201800000000170).

De outra banda, conforme depoimento do Major Fabrício Adalberto Santos, a fim de dar seguimento às suas
atividades, por vezes, a OM exigia o fornecimento de determinadas peças com muita urgência "pra ontem",
em frontal desrespeito às regras estabelecidas no edital do certame, que previa prazos de 15 (quinze) e 30
(trinta) dias para a entrega de peças existentes e não existentes no estoque, respectivamente, mas sendo
prontamente atendida pela Acusada.

Constatou-se que a urgência no fornecimento das peças inviabilizava a concessão dos descontos conforme o
edital, já que a indisponibilidade imediata dos itens fazia com que a Acusada os buscasse junto ao
fornecedor mais próximo, a custos mais elevados.

Outrossim, conforme se observa dos autos, e o Juízo a quo deixou claro ao discorrer na Sentença, "o Edital
abria margem a interpretações sobre os parâmetros a serem utilizados para oferecer desconto, pois nem
todos os veículos eram abrangidos pela tabela AUDATEX, hipótese em que a Administração Militar utilizava a
tabela do fornecedor e o preço médio de mercado".

Nesse sentido, os itens 12.39 - 12.39.4, do Termo de Referência, constante do IPM, traz a expressa previsão
da possibilidade de utilização de outros parâmetros de referência para a concessão de descontos:

12.39 Na impossibilidade de a CONTRATADA apresentar Tabela de Preços do Fabricante, o
desconto será calculado obedecendo à seguinte ordem de preferência:
12.39.1 Orçamento da concessionária autorizada da marca do veículo;
12.39.2 Preços praticados no mercado local;
12.39.3 Preços praticados no balcão da CONTRATADA;
12.39.4 Preços praticados no mês anterior.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
Acerca do Termo de Referência, importante mencionar que este instrumento descreve obrigações que
deveriam ser cumpridas por ambas as Partes - Administração Militar (CONTRATANTE) e Acusada
(CONTRATADA), das quais extraímos as seguintes:

5.15 do Termo de referência: O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir sua
revisão ou aceitá-lo parcialmente, comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou
fornecer o que for aprovado no todo ou em parte.
(...)
10.9 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 dias, pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.10 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.8 Obrigação do CONTRATANTE: Orientar, Supervisionar e controlar os trabalhos no
sentido de proporcionar a plena adequação do objeto à sua execução.

14.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666, de 1993

14.9.1 À Fiscalização, designada pelo CONTRATANTE antes do início dos serviços,
competirá exercer o controle e a fiscalização da execução dos mesmos em suas diversas
fases, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer dos serviços, efetuar anotações diárias
em livro apropriado, proceder ao acompanhamento e certificação das medições e
respectivas faturas, e manter a Administração informada quanto ao andamento dos
serviços. As decisões e providências que ultrapassem a sua competência deverão ser
solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

Item 15 sanções administrativas 15.1.6 à contratada que não mantiver a proposta:
Advertência, mulga (sic) moratória, multa compensatória, suspensão de licitar,
impedimento de contratar com o órgão e com a União; declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Adm Pública, dentre outras previstas na Lei de licitações, item 16
além da reparação por danos causados.

Vê-se, dos itens acima descritos, que à Administração Militar competia a orientação, fiscalização e
supervisão do contrato, possuindo mecanismos para constatar, previamente e posteriormente ao
fornecimento das peças, a eventual ocorrência de sobrepreço, podendo recusar o orçamento em
desconformidade com o Termo de Referência ou com a proposta vencedora; pedir a revisão; rejeitar serviços
em desacordo e exigir a correção e/ou refazimento de serviços.

A situação não passou despercebida pelo custus legis atuante nesta Corte, que salientando a desordem
administrativa da OM, assim dispôs (Parecer - evento 6):

Conforme consta nos autos, a chamada tabela AUDATEX, similar à conhecida tabela FIPE,
serve de referência de preços de peças e mão de obra para reparos em veículos
automotores, e a empresa em tela comprometeu-se em fornecer peças e mão de obra das
aludidas marcas com os descontos sobre o valor da mencionada tabela AUDATEX.

Considerando a eventual impossibilidade de atendimento desta cláusula, havia expressa
previsão de que tais descontos fossem calculados sobre outras referências: a) Orçamento
da concessionária autorizada da marca do veículo; b) Preços praticados no mercado
local; c) Preços praticados no balcão da CONTRATADA.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
Não obstante ser de conhecimento comum que o edital de licitação deve vincular tanto a
administração pública quanto a empresa licitante, o que se vislumbra no caso vertente foi
que a práxis da administração militar revelou-se desorganizada e fez letra morta a regra do
certame por ela própria elaborada.

Neste ponto, resta indene de dúvida que a contratada, a pedido da administração militar,
forneceu peças de marcas diversas da licitada. Em diversas oportunidades, foi demandada
para o fornecimento de peças/mão de obra em prazos exíguos sem a devida observância
dos estabelecidos no instrumento convocatório, o que contribuiu sobremaneira para o
atendimento pleno da administração militar e consequente cobrança de valor diverso
do acordado (Tabelas diversas preços idem).

Ainda no que concerne ao valores, o laudo pericial foi elaborado tomando-se por base a
tabela AUDATEX, sendo certo que a contratada forneceu itens adquiridos com preços
diversos, justamente em razão de pedidos da própria contratante, devendo assim tal
prova técnica ser apreciada em conjunto com as demais provas colhidas no curso do
processo.

Forçoso reconhecer ainda a existência de prática administrativa diversa da teoria
administrativa que deve reger os órgãos públicos, notadamente no caso em tela onde a
chamada "química", prática usual na administração militar na qual há flexibilização do
inicialmente acordado, como p. ex. fornecimento de peça de marca diversa.

Quanto à chamada tabela AUDATEX, observa-se que nem a administração militar (10º B
Log), nem a contratada eram assinantes para ter acesso aos valores dos preços de peças e
mão de obra, o que, ao nosso sentir, encaminha para uma enorme falha administrativa, no
sentido da total ausência do devido acompanhamento dos valores acordados no pregão.

Além disso, se a administração militar exigiu em alguns casos a entrega "para ontem", sem
a devida observância dos prazos contidos no edital, e, por certo, sem a devida importância
de qual custo da peça obtida nestas condições, não há, com a devida vênia, como
transferir o ônus dessa cobrança tão somente para a contratada.

Os depoimentos do Fiscal Administrativo MAj. FABRÍCIO ADALBERTO SANTOS e do Maj. JAMMES CAMPELO
VIANA em Juízo reforçam a situação de falta de controle e desorganização nos protocolos que deveriam ser
seguidos pela OM e esclarece que todas as empresas tiveram problemas com o desconto.

A Administração Militar falhou no cumprimento de seu dever de fiscalizar e supervisionar os contratos que
possuía e somente efetuar os pagamentos caso tudo estivesse conforme preconizava as regras do contrato
firmado, o que não significa, necessariamente, que a Acusada estivesse ciente dessas falhas e, com isso, se
aproveitado para ludibriar a OM com a cobrança de valores exorbitantes pelo fornecimento das peças.

De acordo com a doutrina, o tipo penal do art. 251 tutela o patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo
emprego de fraude e pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da
conduta prevista no caput é "obter" a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo
emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite a forma dolosa,
consistente na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo emprego
do engodo[2]

Nesse diapasão, de acordo com a análise dos autos e conforme bem fundamentado na Sentença, dúvidas
intransponíveis existem acerca do dolo da Acusada, consistente na real intenção em induzir ou manter a
administração militar em erro mediante ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem
ilícita, mas há indicativos que demonstram que a Acusada buscava atender aos interesses da Administração
Militar ao fornecer as peças, de modo célere, em tempo menor do que o exigido no edital do certame
licitatório, inviabilizando a concessão do desconto baseado na tabela AUDATEX.

Como visto, o próprio edital trazia como previsão a possibilidade de outras tabelas serem utilizadas como
parâmetro de aplicação de desconto, quais sejam: a) Orçamento da concessionária autorizada da marca do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
veículo; b) Preços praticados no mercado local; c) Preços praticados no balcão da contratada; e d) Preços
praticados no mês anterior (item 12.39 do termo de referência - Evento 1, doc 59, fls. 1-2 do IPM).

Portanto, escorreita a avaliação do magistrado de primeiro grau, que assim dispôs:

(...) a acusada não deixou de utilizar critérios nem tampouco se utilizou de valores
aleatórios ou não praticados no mercado para apresentar as cobranças pelos materiais e
serviços prestados, mas utilizou-se da previsão legal determinada pelas próprias regras
editadas para o Pregão Eletrônico.

Aliás, é crível se concluir que o Edital abria margem a interpretações sobre os parâmetros a
serem utilizados para oferecer desconto, pois previa desde o uso da tabela AUDATEX até
preços praticados no balcão da contratada, dependendo da situação. Até mesmo porque,
como dito pela testemunha Subtenente Jorge Mario Dias Dorneles, nem todos os veículos
eram abrangidos pela referida tabela, hipótese em que outros critérios se faziam
necessários, e a Administração Militar utilizava a tabela do fornecedor e o preço médio de
mercado.

Importante salientar que a acusada participou de outros certames licitatórios promovidos
pelo 10º B Log, além do próprio Pregão Eletrônico objeto da denúncia, e efetuou diversas
outras operações de venda que não apresentaram as irregularidades apontadas pelo
parquet das Armas na inicial acusatória.

Não é verossímil que de uma Ata de Registro de Preços que estimava a contratação da
empresa da acusada para valores vultosos, tivesse ela optado por obter vantagem indevida
em torno de R$ 17.000,00, em onze pontuais Notas Fiscais, aleatoriamente.

Até porque, não se pode esquecer que na Nota de Empenho 2018NE800078 e nas Notas
Fiscais 201800000000225 e 201800000000170, a acusada cobrou valores a menor da
Administração Militar, o que culminou, inclusive, com a necessidade de se descontar
referidos valores do suposto prejuízo auferido no laudo pericial efetuado.

Ora, que conduta delituosa é essa que seleciona algumas vendas para ludibriar, mas
obtém prejuízo em outras, e que ainda necessita contar com a "sorte" de que toda a cadeia
de controle do órgão público (agente requisitador, fiscal administrativo, fiscal do contrato,
COAL, ordenador de despesas) não observe a fraude?

Além das já citadas notas de emprenho que

Dos depoimentos do gestor de contratos à época dos fatos, 3º Sargento Uelinton Dias
Berni, do 2º Sargento da Reserva João Luiz Silva de Almeida, e do informante Leandro
Ribeiro Pietro, verifica-se que havia, sim, urgência em certas compras, dando
verossimilhança à narrativa da acusada.

Também restou provado nos autos fato relevante a gerar dúvidas sobre o dolo na conduta
da acusada: que a OM, através de seu setor administrativo, fazia um prévio orçamento da
despesa e o submetia à autorização do COAL (Centro de Operações de Apoio Logístico),
fazendo presumir que estava a administração pública ciente e de acordo com os preços
oferecidos pela acusada, ante a urgência de determinadas aquisições.

E se diz fato relevante porque, se a administração pública estava de acordo com o preço
praticado pela acusada nas vendas de urgência, não há que se falar em ter sido ludibriada
ou enganada, elementares do tipo penal objeto da presente ação penal militar.

Registre-se que a prática adotada se assemelha mais a uma venda direta, hipótese de
dispensa de licitação ou qualquer outro motivo que tenha sido julgado conveniente pela
administração pública.
(...)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b

Dos autos emerge que a acusada acreditava estar realizando os próprios interesses da
Administração, ante a premência dos pedidos de peças e acessórios dos veículos
automotores das organizações militares, e que, ademais, desconhecia a ocorrência de
qualquer ilicitude neste procedimento, pois estava certa que, da sua parte, todos os
procedimentos administrativos estavam sendo cumpridos.

Há indícios nos autos que demonstram algumas situações de urgência nas compras
realizadas pela Administração Militar. Também, é notável que os elementos probatórios
produzidos no processo judicial não demonstram, com a necessária certeza, que a acusada
agiu com o fim de fraudar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem ilícita para si
ou para outrem.

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, não resta indene de dúvidas a
caracterização do especial fim de agir exigido pelo tipo penal, na conduta da acusada, ou
seja, não restou cabalmente demonstrado que a ré tenha agido com dolo direcionado a
obter ou a garantir a obtenção de vantagem ilícita, com a necessária consciência de causar
prejuízos à Administração Militar. (...)

Portanto, não restou comprovado nos autos que a Acusada tenha se utilizado de meio fraudulento, artifício
ou ardil, a fim de induzir ou manter a Administração Militar em erro, obtendo, para si vantagem indevida.

Em que pese o pagamento das peças constantes dos itens apontados na exordial pela Administração Militar,
sem o desconto baseado nos valores da tabela AUDATEX, não se vislumbra, de forma cabal, a obtenção de
vantagem indevida, já que, como visto, outros parâmetros poderiam ser utilizados pela empresa da Acusada
como referência de preços.

Os itens pagos foram fornecidos pela empresa da Acusada e a OM possuía meios de verificar, previamente,
a regularidade dos pagamentos, mas não o fez.

Convém salientar, também, que não passou despercebido pelo ínclito magistrado, a presença de indícios da
ocorrência de "química" no âmbito do 10º Batalhão Logístico, especialmente pelas conversas de Whatsapp
do gestor do contrato Sgt. UELINTON DIAS BERNI e também das declarações do ST JORGE MARIO DIAS
DORNELES, que teria sugerido que face a incompletude da tabela AUDATEX, os militares pediam peça
diferente das disponíveis na tabela e, assim, valorou esses apontamentos em favor da Acusada:

(...) na hipótese da "química" realmente ter acontecido, poder-se-ia presumir que a
acusada era obrigada a fornecer peça diferente da emitida na nota fiscal, tal qual parece
ter ocorrido nos espelhos de documento de entrada por código de origem citados
anteriormente, dando conta de que a acusada teria vendido peças da marca Agrale.

O fato é que, seja porque a Administração Militar falhava no seu dever de vigilância no
tocante à execução dos contratos oriundos do Pregão Eletrônico, ou porque praticava
indevidamente "química" nas contratações, não pode recair a responsabilidade sobre os
ombros da acusada, que atendia às demandas da Unidade Militar da forma que podia,
acreditando que, se assim não fizesse, sofreria punições, a exemplo de rescisão contratual.

A própria OM, por vezes, solicitava peças que não constavam do objeto do contrato e a
Acusada não possuía obrigação de efetuar o desconto. (...)

Saliente-se que a defesa juntou aos autos prints de conversa de Whatsapp que apontam para a existência
de troca de mensagens com o Sgt BERNI mencionando urgência na aquisição de peças para a OM, bem
como o fornecimento dessas para veículos Agrale, marca que a Acusada não venceu no Pregão nº 9/2017
e, por esta razão, não poderia ter fornecido com base no certame licitatório objeto da presente
ação penal, o que reforça a constatação da inobservância, pela própria OM, dos procedimentos do certame.
Esses elementos corroboram o depoimento da Acusada e apontam para a existência de indícios da
ocorrência de "química" no âmbito da OM (evento 81 da APM).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
Acerca dos Prints mencionados, o Parquet de piso aduziu: "após minuciosa leitura da mesma, não
encontramos nenhuma menção a fato que autorize ou justifique a não observância dos
descontos ofertados pela empresa gerida por CATIANA RODRIGUES."

De fato, embora os prints não demonstrem, de forma cabal, situação que autorize a não observância dos
descontos, eles apontam para a complementação do que a Acusada afirmou em Juízo, corroborado pela
testemunha 3º Sgt. UELINGTON DIAS BERNI (um dos interlocutores na conversa dos prints), no sentido de
que por vezes peças eram solicitadas com urgência e a Acusada viabilizava o fornecimento em atendimento
às demandas da OM.

Escorreita, portanto, a absolvição por insuficiência probatória.

Note-se, portanto, que inexistem provas contundentes do ilícito supostamente cometido pela Acusada. O
Parquet não logrou demonstrar a presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do tipo penal
previsto no art. 251 do CPM e os indícios apontados não são suficientes para embasar a condenação no
presente caso, pairando dúvidas intransponíveis acerca da constatação dolo.

Nesse prisma, conforme a DPU expôs em suas contrarrazões, o Direito Penal não deve ser utilizado como
ferramenta para garantia de uma cobrança frustrada na seara administrativa, pois os autos nos trazem
situação de equivocada execução de um contrato administrativo por ambas as Partes, sem a comprovação
de ardil, dolo ou fraude e, consequentemente, a utilização de sanções contratuais, ressarcimento e outros
instrumentos se mostraria mais adequada ao panorama apresentado.

De valia citar o trecho a seguir, contido nas contrarrazões recursais:

(...) Tal conclusão se reforça pelo fato de que outras empresas também deixaram de
observar os descontos sobre a tabela da AUDATEX e seus administradores não foram
objeto da mesma imputação, tão somente por terem restituído os valores na seara
administrativa.

Essa conduta viola flagrantemente o princípio da ultima ratio, segundo o qual o direito
penal deve ser utilizado como último instrumento, para condutas de efetiva gravidade aos
bens jurídicos tutelados, e não como mero instrumento acessório de outros ramos do
direito.(...)

Portanto, a hipótese é a da aplicação do princípio in dubio pro reo com relação ao elemento normativo do
tipo induzir ou manter alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Nesses termos, o Decreto absolutório se mostrou irretocável, eis que fundamentado no referido Princípio,
nos seguintes termos:

Desta forma, de tudo que se sobressai dos autos, há de se reconhecer que dúvidas
razoáveis existem no sentido da conduta da acusada ter se adequado ao tipo penal ínsito
no art. 251 do Código Penal Militar, principalmente na sua vertente subjetiva.

Na vertente subjetiva, há de se caracterizar o elemento dolo, que deve abranger todos os
componentes configuradores da descrição típica, sejam eles fáticos ou jurídicos.

Não há nos autos certeza nenhuma acerca do elemento que atenda aos requisitos do tipo
na conduta da ré, pois pelo que se viu da prova produzida, a urgência na aquisição das
peças, pela OM, não permitia que os descontos fossem aplicados nos termos do Pregão
Eletrônico.
(...)

A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se
em prova cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam
aquelas qualidades de segurança e certeza, pelo que não servem para fundamentar um
decreto condenatório. Ao final da instrução, não se tem meridiana clareza acerca da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
09/05/2022 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b65dda2b
culpabilidade da acusada, inexistindo prova segura de que a acusada tenha agido tal qual
descrito na exordial acusatória, razão pela qual, em obediência ao brocardo in dubio pro
reo, impõe-se o decreto absolutório em relação ao delito previsto no art. 251, caput, do
CPM.

O Estado Democrático de Direito não se harmoniza com condenações imprudentes, de forma que, em caso
de dúvida razoável, opta-se pela absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade.

De certo, não se está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a necessária comprovação de todos
os elementos do crime é imprescindível para que haja o decreto condenatório.

Concluo, pois, pela inexistência de prova suficiente da tipicidade da conduta praticada e consequente
manutenção, in totum, da Sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para
manter incólume a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] http://www.solerabrasil.com.br/
[2] CICERO pag. 1.271-1283